Tribunal: TCU
Processo: 039.290/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a aquisição de máquinas e equipamentos, veículo do tipo automóvel sedan, caminhão a diesel para transporte de água, veículo tipo caminhonete pick-up e veículo tipo caminhão comboio de lubrificação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos por Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. e Bruno Maurício Galhardo, contra o Acórdão 234/2025-TCU-Plenário , que julgou procedente a representação acerca de irregularidades no Pregão Eletrônico 65/2023/PMCJ/CPL, promovido pela Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari/RO, que teve por objeto a aquisição de máquinas e equipamentos, veículo do tipo automóvel sedan , caminhão a diesel para transporte de água, veículo tipo caminhonete picape e veículo tipo caminhão comboio de lubrificação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes e à unidade jurisdicionada.